Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714103-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE VALENTIM DE SOUZA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela autora, SIMONE VALENTIM DE SOUZA BRAGA, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0722210-41.2024.8.07.0018, ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do Feito, nos termos da decisão proferida na Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 70721985), a agravante afirma que ajuizou ação de cumprimento da sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, referente à obrigação de implementar a última parcela do reajuste escalonado pela Lei 5.106/2013. Alega, em síntese, que a ação rescisória no 0714419- 75.2024.8.07.0000 não guarda relação com os autos de origem, pois tem como objeto a desconstituição do título formado na ação distribuída sob no 0032331-53.2016.8.07.0018, diverso do título por ela executado. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo originário e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo não recolhido, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 221088252, na origem). Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida (ID 70882256). Contrarrazões apresentadas, nas quais o agravado defende o desprovimento do recurso (ID 71057966). É o relatório do necessário. Decido. A agravante pretende a reforma da decisão agravada, a fim de obter o prosseguimento do cumprimento de sentença. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, após a concessão da tutela de urgência no presente agravo de instrumento, o juiz proferiu nova decisão, na qual consignou, referindo-se à decisão agravada: “Primeiramente, verifico que a decisão de ID 229486503 não se aplica a este feito, razão pela qual a torno sem efeito” (ID 234920017, pág. 2, autos de origem – original destacado). Em seguida, na mesma decisão, o juiz determinou que se comunicasse, enviando cópia, a esta relatoria. Tornar sem efeito a decisão objeto do agravo de instrumento equivale, a toda evidência, à retratação. Assim, a hipótese insere-se na disciplina do art. 1.018, §1o, do CPC, segundo o qual “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro prejudicado o recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora